Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22476860, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos não anuentes CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA, DAVID SILVEIRA SANTOS e DINALDO RODRIGUES BRAGANCA. No ID: 27198093, constam os cálculos judiciais. No ID: 27736405-07, o Distrito Federal, em síntese, afirmou que concorda com os cálculos. Lado outro, requereu que as requisições de pagamento a serem expedidas respeitem o valor do salário mínimo à época da formação do título executivo. Por fim, o ente Distrital ressaltou que corrobora com sua tese o “Manual de procedimentos da Justiça Federal: 4.1.4.4 Fixados em múltiplos do salário mínimo (em que pese a vedação da Súmula n. 201/STJ) Converte-se o salário-mínimo em moeda corrente, considerado o valor vigente, quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação (art. 85, § 4o, IV, do CPC) o inciso IV do art. 7o da Constituição Federal veda sua utilização como indexador de correção monetária e corrige-se pelos indexadores das ações condenatórias em geral, conforme o Capítulo 4, item 4.2.1”. No ID: 27867059, o SINDIRETA insurgiu-se contra as planilhas de cálculos ID 27198093– págs. 1 – 16, ao argumento de que a Contadoria não incluiu, nos cálculos dos honorários da execução, o montante devido aos anuentes CORINTO MIRANDA JUNIOR, CUSTODIO DA SILVA COSTA e DILMA VARGAS GARCIA. No ID: 28401494, o exequente pugnou pela rejeição do pedido do DF. Passo a decidir. De plano, indefiro o pedido do DF quanto ao valor do salário mínimo a ser observado para fins de expedição das requisições de pequeno valor, com fulcro no art. 47, parágrafos 1o, 2o e 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ, in verbis: § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao maior benefício pago pela Previdência Social. §2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I-60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001); II- 40 (quarenta) salários mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III- 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Ao fim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação de ID: 27867059. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 29 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador